Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Trata-se de Embargos de declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi omissa quanto ao valor da causa.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria.
4. A preliminar de impugnação ao valor da causa não foi apreciada na sentença e não foram opostos embargos de declaração em razão da omissão. No recurso inominado o recorrente não tratou da matéria, não sendo esta devolvida à Turma Recursal para apreciação. Assim, restando preclusa a matéria, o valor da causa a ser considerado é aquele indicado na petição inicial, tal como no acórdão embargado.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.